Tribunal: TJDFT
Processo: 0704383-23.2019.8.07.0008
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONDOMÍNIO IRREGULAR. COBRANÇA DE COTAS. TEMA 882 DO STJ. TEMA 492 DA REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA. PROVA DA ANUÊNCIA E ADESÃO.
1. Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.439.163/SP e REsp n. 1.280.871/SP, representativos da controvérsia para o Tema Repetitivo 882, "as taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram". Para tanto, como assinalado no paradigma, “não há como olvidar que as obrigações de ordem civil, sejam de natureza real ou contratual, pressupõem, como fato gerador ou pressuposto, a existência de uma lei que as exija ou de um acordo firmado com a manifestação expressa de vontade das partes pactuantes”.
2. Na forma da Lei n. 13.465, de 11.07.2017, e observada a tese do Supremo Tribunal Federal (Tema 492 da repercussão geral), é inarredável a obrigação de proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos ou empreendimento assemelhado, desde que não tenham fins lucrativos. Todavia, a tese consolidada na Suprema Corte define a adesão dos antigos possuidores ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis. No caso, o réu-apelado já possuía os direitos sobre o lote na vigência da Lei, tendo assinado o contrato para cessão de direitos contendo expressa adesão aos débitos, inclusive a título de “taxas de condomínio” (cláusula 5a), o que revela a adesão do antigo possuidor ao ato constitutivo da entidade equiparada a administradoras de imóveis.
3. Apelação conhecida e provida.